Tribunal: TJDFT
Processo: 0739468-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PELO SERVIDOR. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR QUE SUPERA O LIMITE DE ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que deu parcial provimento aos pedidos da inicial relativos ao ressarcimento ao erário, tendo como proveito econômico o valor de R$239.624,56. Em seu recurso, aponta a incompetência absoluta dos Juizados para processamento do feito, requerendo a reforma da sentença e sua extinção sem julgamento do mérito.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 46270298). Sem preparo devido à isenção legal. Contrarrazões apresentadas (ID 46270301).
3. A Lei 9.099/95 e o artigo 2o da Lei no 12.153/2009 fixam o valor máximo da causa de até 60 (sessenta) salários mínimos como limite para processamento e julgamento do feito nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
4. Ademais, a recorrida também requereu em sua inicial a cessação de todos os descontos vincendos a serem feitos pelo recorrente, de forma que deve ser considerada, como valor da causa, a totalidade da obrigação cobrada pelo recorrente.
5. Desta feita, impõe-se a anulação da sentença e a extinção do feito ante a incompetência absoluta.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Declarado extinto o processo sem mérito. Sem condenação em honorários em razão da inexistência de recorrente vencido, consoante disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.